Tribunal: STF
Processo: ADI 6297
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 12.930/2020 e 13.135/2020
DECISÃO
PROCESSO OBJETIVO – TERCEIRO – INTERVENÇÃO – ADMISSIBILIDADE.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    PODEMOS ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, buscando seja declarada a incompatibilidade, com a Carta da República, de parte dos artigos 2º, 4º e da totalidade do artigo 5º da Lei nº 13.877, de 27 de setembro de 2019, a versarem regras alusivas ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, às causas de inelegibilidade e à extensão da anistia ante doações ilícitas. 
    Partido Liberal – PL, por meio de peça subscrita por profissionais da advocacia regularmente credenciados, postula o ingresso na qualidade de terceiro interessado. Aponta a legitimidade universal de partido político, com representação no Congresso Nacional, para a formalização de processo objetivo perante o Supremo. Destaca a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional. Diz da capacidade para contribuir com o debate. Discorre sobre o mérito, sustentando a improcedência do pedido.
    2. Versando o tema de fundo da ação direta de inconstitucionalidade questão alusiva à atividade precípua do requerente, surge conveniente o acolhimento da pretensão.
    3. Admito o Partido Liberal – PL como terceiro interessado no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra. 
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator